Tribunal: TJSP
Processo: 2090038-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS – Pretensão da embargante de que seja reformada a r.decisão que rejeitou alegação de ausência de título executivo extrajudicial e deferiu a produção de prova oral – Cabimento - Hipótese em que a exigibilidade das duplicata depende de seu aceite pelo devedor ou, ausente este, de prova escrita da entrega

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS – Pretensão da embargante de que seja reformada a r.decisão que rejeitou alegação de ausência de título executivo extrajudicial e deferiu a produção de prova oral – Cabimento - Hipótese em que a exigibilidade das duplicata depende de seu aceite pelo devedor ou, ausente este, de prova escrita da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço – Inviabilidade de produção de prova testemunhal para comprovar a prestação do serviço, pois essa prova é requisito da formação do próprio título executivo - RECURSO PROVIDO para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução por ausência de título executivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante S2 COMUNICAÇÃO VISUAL
EIRELI, é agravado SP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31422
AGRV.No: 2090038-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: S2 COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
AGDA.: SP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS
Pretensão da
embargante de que seja reformada a r.decisão que rejeitou
alegação de ausência de título executivo extrajudicial e
deferiu a produção de prova oral Cabimento - Hipótese
em que a exigibilidade das duplicata depende de seu aceite
pelo devedor ou, ausente este, de prova escrita da entrega
da mercadoria ou da prestação do serviço Inviabilidade
de produção de prova testemunhal para comprovar a
prestação do serviço, pois essa prova é requisito da
formação do próprio título executivo - RECURSO
PROVIDO para julgar procedentes os embargos à execução
e extinguir a execução por ausência de título executivo.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto contra a r.decisão que rejeitou a alegação de
ausência de título executivo extrajudicial e deferiu a
produção de prova oral (fls.23-24).
Sustenta
a
recorrente,
em
apertada
síntese, que, tendo sido reconhecida a necessidade de
produção de prova oral para comprovação da prestação dos
serviços e de seu valor, fica evidenciada a ausência de
título executivo.
Alega
que
a
execução
deve
estar
devidamente instruída com o título executivo que a
embasa, não comportando dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000
3
Afirma que, sem aceite ou comprovação da
prestação dos serviços, as duplicatas não são exigíveis.
Contrarrazões às fls. 171-181.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a duplicata “é um título de
crédito
formal,
circulante
por
meio
de
endosso,
constituindo um saque fundado sobre crédito proveniente
de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação
de serviços, assimilado aos títulos cambiários por força
de lei” (Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 2o
Volume, 27. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 613).
A lei 5.474/68 estabelece que a duplicata
poderá ser sacada para circulação com efeito comercial
nos casos de contrato de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviço (artigo 1o, §2o, e artigo 20).
Trata-se de “título causal porque só pode
decorrer de compra e venda mercantil ou de prestação de
serviço” (cf. Luiz Emygdio Franco da Rosa Junior,
“Títulos de crédito”, 7. ed., Rio de Janeiro, Renovar,
2011, p.677).
E em se tratando de duplicatas mercantis
sem aceite, para a sua exigibilidade, é necessária a
comprovação da realização do negócio jurídico que deu
causa à emissão do título, por meio de “documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria”,
nos termos da alínea “b” do inciso II do artigo 15 da
lei n. 5.474/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000
4
Assim,
a
exigibilidade
da
duplicata
depende de seu aceite pelo devedor ou, ausente este, de
prova escrita da entrega da mercadoria ou da prestação
do serviço.
A comprovação testemunhal da existência
da obrigação não é meio idôneo, apto a conferir
exigibilidade ao título de crédito, não se conformando
com o princípio da cartularidade.
Assim, no caso presente, não se encontram
preenchidos os requisitos formais dos referidos títulos
de crédito, previstos na lei no5.474/1968, art.15,
inciso II.
De fato, não se tem notícia da aposição
de aceite expresso (ou aceite ordinário) nos títulos
apresentados para protesto.
Não
obstante
a
ausência
de
aceite
expresso, ainda seria possível o saque da duplicata,
desde que presentes os seguintes requisitos, como ensina
Fábio Ulhoa Coelho:
“Finalmente,
em
relação
ao
aceite
por
presunção, quando o comprador não assina a
duplicata, retendo-a ou devolvendo-a, mas
recebendo
as
mercadorias
adquiridas,
a
constituição do título executivo depende da
reunião dos seguintes elementos:
a) protesto cambial
a duplicata deve ser
protestada, seja com exibição do título, seja
por indicações. No primeiro caso, a cártula é
elemento constitutivo do título executivo,
devendo
ser
acompanhada
do
respectivo
instrumento de protesto; no segundo caso,
somente
o
instrumento
de
protesto
será
elemento do título executivo; e
b) comprovante de entrega da mercadoria
a
constituição do título executivo, na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000
5
de aceite por presunção, compreende, obrigatoriamente, a prova escrita de
recebimento da mercadoria pelo comprador”.
(Manual de Direito Comercial, 24 ed., São
Paulo, Saraiva, 2012, p. 340, sem destaques
no original).
No mesmo sentido, o seguinte julgado do
C.Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
FACTORING,
DIREITO
CAMBIÁRIO E TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DESENVOLVIMENTO
DO
CRÉDITO.
SEGURANÇA,
CERTEZA
E
FACILIDADE
PARA
CIRCULAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
ATOS
DE
NATUREZA CAMBIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS USOS E
COSTUMES COMERCIAIS. REPRESENTAÇÃO. LEGÍTIMA
APARÊNCIA
E
CONDUTA
CULPOSA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS
DOS
ATOS
PRATICADOS.
ENDOSSO
E
ACEITE.
INSTITUTOS
JURÍDICOS
CAMBIÁRIOS.
DISCIPLINA DO INSTITUTO CIVILISTA DA CESSÃO
DE
CRÉDITO.
INAPLICABILIDADE.
DUPLICATA.
ACEITE.
ENDOSSATÁRIO
TERCEIRO
DE
BOA-FÉ.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO.
1. A boa-fé da factoring endossatária é
reconhecida, assim como a circulação do
título, estando a decisão recorrida - que
extinguiu a execução - assentada no apontado
vício de existência do título, pois, muito
embora a Corte local intitule aquele que
firmou o aceite, em nome da associação,
diretor administrativo-financeiro, não tem,
em
vista
do
estatuto
social,
poderes
estatutários ou outorgados para praticar o
ato cambiário.
2. A duplicata mercantil não representa valor
significativo efeito, em linha de princípio,
não se afigura imprescindível à existência da
representação a outorga convencional de poderes, mas a existência de poderes,
outorgados ou não, os quais permitem a
vinculação
direta
do
representado
nos
negócios firmados pelo representante em seu
nome. Os poderes definem o campo de eficácia
vinculativa
de
acordo
com
os
limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000
6
estabelecidos, ora pela outorga, ora pela
lei, ora por situação fática consistente na
atividade realizada declaradamente em nome de
outrem
(contemplativo
domini),
ainda
que
desprovida de ato jurídico de outorga de
poderes (procuração).
4. Por um lado, o art. 113 do CC dispõe que
os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração. Por outro lado, na fattispecie da
aparência, a consequência jurídica do erro
não
é
a
anulabilidade,
como
no
erro
ordinário, mas sim permitir que o ato ou
negócio produza os efeitos que lhe são
próprios,
conforme
orienta
a
teoria
da
aparência e a inteligência do art. 1.827,
parágrafo único, do CC.
5. Para a solução de questão concernente aos
institutos de direito cambiário do endosso e
do
aceite,
é
descabida
a
aplicação
da
disciplina da cessão de crédito. Com efeito,
embora
o
endosso,
no
interesse
do
endossatário terceiro de boa-fé, tenha efeito
de cessão, não se confunde com o instituto
civilista da cessão de crédito.
6. Conquanto a duplicata mercantil seja
causal na emissão, a circulação - após o
aceite do sacado, ou, na sua falta, pela
comprovação do negócio mercantil subjacente e
o protesto - rege-se pelo princípio da
abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis
exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como
a ausência da prestação de serviços ou a
entrega
das
mercadorias
compradas.
(REsp
774.304/MT,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/10/2010,
DJe 14/10/2010).
7.Recurso especial parcialmente provido.
(STJ. REsp 1315592/RS, 4a Turma, Rel.Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
j.29/08/2017,
DJe
31/10/2017, destaques nossos).
Portanto,
a
própria
constituição
do
título de crédito, nos casos em que ausente aceite
expresso, depende da existência dos comprovantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000
7
entrega das mercadorias (ou recebimento do serviço) e do
protesto cambial.
No caso em exame, não há prova documental
do recebimento final dos serviços, o que é o cerne da
controvérsia entre as partes.
Vale lembrar que, em razão do princípio
da cartularidade, eventual manifestação verbal não
substitui
o
comprovante
escrito
de
prestação
dos
serviços; vale dizer: eventual confirmação oral da
celebração do negócio jurídico não supre a necessidade
de formalização da avença.
Com efeito, “2. O aceite é ato formal e
deve se aperfeiçoar na própria cártula (assinatura do
sacado no próprio título), incidindo o princípio da
literalidade (art. 25 da LUG). Não pode, portanto, ser
dado verbalmente ou em documento em separado. De fato,
os títulos de crédito possuem algumas exigências que são
indispensáveis à boa manutenção das relações comerciais.
A experiência já provou que não podem ser afastadas
certas
características,
como
o
formalismo,
a
cartularidade e a literalidade, representando o aceite
em separado perigo real às práticas cambiárias, ainda
mais quando os papéis são postos em circulação. 4. O
aceite lançado em separado à duplicata não possui
nenhuma eficácia cambiária, mas o documento que o contém
poderá servir como prova da existência do vínculo
contratual subjacente ao título, amparando eventual ação
monitória ou ordinária (art. 16 da Lei no5.474/1968)”
(STJ. REsp 1334464/RS, Rel.Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, 3a Turma, j.15/03/2016, destacamos).
Nesse contexto, de rigor o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000
8
da inexigibilidade das duplicatas, e, consequentemente,
da ausência de título executivo extrajudicial para
justificar a propositura da execução.
É com a petição inicial que o exequente
deve juntar aos autos do processo o título executivo
extrajudicial, o demonstrativo do débito e também, se
for o caso, a prova de que se verificou a condição ou
ocorreu o termo (CPC, artigo 798).
A
inobservância
desses
requisitos
“implica, sem dúvida, inadmissibilidade do procedimento
executivo, em razão de defeito do instrumento da
demanda, assim como a falta de documento indispensável à
propositura da ação pode ensejar indeferimento da
petição inicial” (Fredie Didier Junior et al., Curso de
Direito Processual Civil, 4 ed., Salvador, Juspodivm,
2012, p. 154).
Como
conclusão,
verifica-se
que
a
execução embargada foi proposta sem que os títulos
executivos tivesse sido regularmente constituídos, não
sendo possível a sua constituição somente em momento
posterior ao próprio oferecimento de embargos.
Ressalte-se
que
as
conclusões
ora
expostas dizem respeito tão-somente à impossibilidade de
que, nas presentes circunstâncias, a embargada utilize-
se da via executiva para promover a cobrança; não
havendo prejuízo, portanto, à cobrança por outras vias
processuais do crédito reclamado.
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para acolher os embargos e
extinguir a execução por ausência do título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090038-29.2020.8.26.0000
9
extrajudicial. Vencida, arcará a embargada com o pagamento das verbas sucumbenciais, fixados os
honorários do patrono da embargante em 15% do valor da
execução.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora